Tribunal: CARF
Processo: 10680.902393/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902393/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.650 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
BY MOTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração
comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para
fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito
líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Ricardo
Marozzi Gregório e Flávio Machado Vilhena Dias que votaram pela conversão do julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(Suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902393/2015-24
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902393/2015-24

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-53.468,
de 17 de junho de 2016, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Recife/PE julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 96/104).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título
de estimativa mensal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao
período de apuração de julho de 2012, com débito de sua responsabilidade (fls. 87/91).
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente (fl. 84).
A Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de fl. 2, na qual alega
o cometimento de erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) relativa ao citado período de apuração e apresentou documentos destinados a
comprovar o direito creditório.
A decisão de primeira instância apontou contradições nas informações prestadas
pela Recorrente e considerou que a comprovação do erro de fato supostamente corrigido pela
DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório dependeria de
documentação contábil e fiscal hábeis e documentos fiscais de suporte.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 117/130 (repetido às
fl. 223/242), no qual a Recorrente reitera o já alegado na Manifestação de Inconformidade e
afirma que as informações contábeis já estavam em poder da Receita Federal, ante a
apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) e que a retificação na DCTF se destinou
apenas a adequá-la à apuração informada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), apresentada anteriormente à DComp sob análise. Apresenta, então, novos
elementos de prova, contesta as divergências alegadas em relação aos demais períodos de
apuração e pleiteia o julgamento conjunto destes autos com os processos administrativos no
10680.902386/2015-22, 10680.902387/2015-77, e 10680.902388/2015-11, 10680.902389/2015-
66, 10680.902390/2015-91, 10680.902391/2015-35 e 10680.902392/2015-80.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 28 de
outubro de 2016 (fl. 107), tendo apresentado seu Recurso, em 29 de novembro de 2016 (fl. 175),
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902393/2015-24

1972, uma vez que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de modo que o prazo recursal
somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente, 31 de outubro de 2016.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
à fl. 134.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO PEDIDO PARA JULGAMENTO CONJUNTO
Como relatado, a Recorrente pleiteia a reunião para julgamento conjunto do
presente processo administrativo com outros que tratariam de mesma matéria em relação a outros
períodos de apuração do ano-calendário de 2012.
De fato, os referidos processos administrativos estão vinculados por conexão
(conforme previsão contida no art. 6o, inciso I, do RI/CARF), o que estabelece a possibilidade
de distribuição ao mesmo relator, como, de fato, ocorreu no presente caso. Não há, porém,
previsão de obrigatoriedade de reunião para julgamento conjunto.
De todo modo, todos os autos foram incluídos na pauta da mesma sessão de
julgamento, o que atende ao pedido formulado pela Recorrente.
III. DO CRÉDITO COMPENSADO
A questão posta nos autos diz respeito à comprovação do direito creditório
utilizado pela Recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, à comprovação do valor
efetivamente devido a título de estimativa de CSLL no período de julho de 2012.
A Recorrente alega que o valor devido, conforme informado em sua Declaração
de Informações Econômico-fiscais (DIPJ) retificadora, apresentada em 24/09/2014 (fl. 30/43, em
especial fl. 40), seria R$ 43.471,45, e não R$ 52.835,31, como confessado por meio de DCTF e
recolhido.
Os documentos apresentados com a Manifestação de Inconformidade (fls. 21/82)
consistiram, apenas, em: além de DCTF e DIPJ, notas explicativas às demonstrações contábeis,
balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício relativos ao ano-calendário de
2012, e planilha de apuração mensal da CSLL, apontando apenas os totais de receitas e despesas,
para cada período de apuração.
Como bem apontado na decisão recorrida, porém, nenhum elemento de prova
contábil ou fiscal hábil a comprovar o valor efetivamente devido no período de apuração em
questão foi juntado aos autos.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902393/2015-24

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No Acórdão de primeira instância, os julgadores, expressamente, apontam a
necessidade de apresentação da “documentação contábil e fiscal hábeis (livros com escrituração
mensal de julho de 2012 e anual de 2012, com datação contemporânea da escrituração ou pelo
menos espontânea em relação à apuração fiscal” e “documentos fiscais de suporte, tais como
notas fiscais, de emissão da época dos fatos)”, como requisito para a aferição do efetivo valor
devido e da liquidez e certeza do direito creditório compensado.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta: planilha de apuração mensal
da CSLL, nas quais a demonstração se inicia a partir do valor do Lucro Real apurado em cada
período de apuração; supostas folhas do Livro de Apuração do Lucro Real relativo ao ano-
calendário de 2012, nas quais a demonstração se inicia a partir do valor do Lucro contábil
apurado em cada período de apuração; demonstrativos do resultado do exercício composto por
valores que supostamente constariam das ECD, para os períodos de janeiro/outubro de 2012 e
novembro/dezembro de 2012 (fls. 153/174).
Veja-se que, apesar de não invocado a questão se relaciona, provavelmente, à
opção conferida pelo art. 35 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902393/2015-24

§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Ou seja, é provável que a Recorrente, inicialmente, tenha apurado o valor da
estimativa da CSLL, com base na receita bruta, como previsto no art. 2o da Lei no 9.430, de 1996
(aplicável à CSLL, por força do art. 28 da mesma Norma), chegando ao montante devido de R$
52.835,31, o qual foi confessado e recolhido.
Posteriormente, ao constatar que, caso se valesse da faculdade acima tratada, teria
um valor inferior a recolher.
Ocorre que a Recorrente não apresenta o balanço/balancete de redução
devidamente transcrito no Livro Diário.
Mesmo que a Súmula CARF no 93 considere prescindível a referida transcrição,
exige a apresentação da escrituração contábil e fiscal capaz de provar a redução da estimativa:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Jamais, os documentos apresentados podem substituir o balanço/balancete de
redução (cuja elaboração não é provada, em nenhum instante). A Recorrente apresenta uma
demonstração apenas parcial da estimativa devida em julho de 2012, cuja origem é
desconhecida, e que é exibida sem qualquer documento contábil que a ampare. Uma simples
apuração completa relativa ao referido período de apuração não é apresentada.
Não tendo sido comprovada a elaboração do balanço/balancete de redução, cabe
considerar como devidos os valores recolhidos, já que a pessoa jurídica que optar pela apuração
anual da CSLL está obrigada ao recolhimento das estimativas mensais, conforme arts. 2o e 6o da
Lei no 9.430, de 1996.
Registre-se que, a Recorrente sequer invoca referida razão para justificar o
pagamento indevido, a qual é suscitada por este Relator, com base nos elementos dos autos, em
especial a informação prestada na DIPJ retificadora apresentada, em que se aponta que o valor
devido por estimativa foi apurado consoante a forma acima descrita.
A conclusão a que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam o valor devido a título de estimativa de CSLL em julho de 2012,
nem a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis, conforme art. 170 do
CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Registre-se, por fim, que não socorre à Recorrente a alegação de que a ECD já
estaria em poder da Receita Federal e de que a retificação da DCTF apenas se destinou a adequá-
la aos valores contidos na DIPJ apresentada. Não cabe à Administração Tributária buscar, nas
informações em seu poder, os elementos de prova do direito creditório alegado pelos
contribuintes. É ônus destes apresentarem os documentos comprobatórios que, aí sim, serão
confrontados pela Administração Tributária com os dados de que já disponha.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.650 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902393/2015-24

III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital